Tribunal: TJSP
Processo: 1001797-43.2019.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Associação de Moradores de loteamento fechado – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – Descabimento - As contribuições são devidas somente por aqueles efetivamente associados, diante do entendimento firmado pelo Col. STJ, em recurso repetitivo, RESp no 1.280.871/SP e RESp no 1.439.163/SP – A liberdade de associação se sobrepõe ao eventual enriquecimento sem

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Associação de Moradores de loteamento fechado – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – Descabimento - As contribuições são devidas somente por aqueles efetivamente associados, diante do entendimento firmado pelo Col. STJ, em recurso repetitivo, RESp no 1.280.871/SP e RESp no 1.439.163/SP – A liberdade de associação se sobrepõe ao eventual enriquecimento sem causa – Sentença mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no: 1001979-43.2019.8.26.0223 Guarujá Voto no 40.267
1
ni
Registro: 2020.0000776272
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001797-43.2019.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante SASTI SOC
AMIGOS DO SITIO TIJUCOPAVA, são apelados JOSE LUIS COSTA GUARITA e
MARCIA REGINA LISBOA KUGELMAS GUARITA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) e NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 17 de setembro de 2020
FÁBIO QUADROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no: 1001979-43.2019.8.26.0223 Guarujá Voto no 40.267
2
ni
Voto no 40.267
Apelação Cível no 1001797-43.2019.8.26.0223
Comarca: Guarujá
Apelante: Sasti Associação de Amigos do Sítio Tijucopava
Apelados: José Luís Costa Guarita e outra
Juiz prolator: Marcelo Machado da Silva
AÇÃO DE COBRANÇA
Associação de Moradores de
loteamento
fechado

Sentença
de
improcedência

Inconformismo da autora Descabimento - As contribuições são
devidas somente por aqueles efetivamente associados, diante do
entendimento firmado pelo Col. STJ, em recurso repetitivo, RESp
no 1.280.871/SP e RESp no 1.439.163/SP
A liberdade de
associação se sobrepõe ao eventual enriquecimento sem causa
Sentença mantida - Recurso desprovido.
A r. sentença de fls. 148/152, cujo relatório se
adota, julgou improcedente a Ação de Cobrança interposta por Sasti

Associação de Amigos do Sítio Tijucopava em face José Luís Costa
Guarita e outra, condenando a autora ao pagamento das custas e despesas
processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, por não ter havido
contestação.
Inconformada, apela a autora a fls. 154/184,
insistindo na condenação dos réus ao pagamento das despesas do loteamento,
alegando, em apertada síntese, que os apelados adquiriam os lotes e se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no: 1001979-43.2019.8.26.0223 Guarujá Voto no 40.267
3
ni
associaram, o que se extrai do contrato padrão utilizado à época pela
vendedora, que havia expressa adesão conforme cláusula 11a “Caput” do
parágrafo primeiro.
Recurso processado e não contrarrazoado.
É o relatório.
Diante do entendimento firmado pelo Col. STJ,
em recurso repetitivo, RESp no 1.280.871/SP e RESp no 1.439.163/SP altero
meu posicionamento anterior de modo a acompanhar o proferido no
julgamento do Superior Tribunal de Justiça, prezando pela uniformização das
decisões e celeridade processual.
Assim, acomodo o entender, segundo o qual, as
contribuições são devidas somente por aqueles efetivamente associados,
como fundamentado pelo referido acórdão proferido no RESp no
1.280.871/SP:
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DA CONTROVÉRSIA - ART. 543-C DO CPC -
ASSOCIAÇÃO
DE
MORADORES
-
CONDOMÍNIO DE FATO - COBRANÇA DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no: 1001979-43.2019.8.26.0223 Guarujá Voto no 40.267
4
ni
TAXA
DE
MANUTENÇÃO
DE
NÃO
ASSOCIADO OU QUE A ELA NÃO ANUIU -
IMPOSSIBILIDADE. 1. Para efeitos do art.
543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: "As
taxas de manutenção criadas por associações
de moradores não obrigam os não associados
ou que a elas não anuíram". 2. No caso
concreto, recurso especial provido para julgar
improcedente a ação de cobrança (...)
(...) Não há como olvidar que as obrigações de
ordem civil, sejam de natureza real ou
contratual, pressupõem, como fato gerador ou
pressuposto, a existência de uma lei que as
exija ou de um acordo firmado com a
manifestação expressa de vontade das partes
pactuantes, pois, em nosso ordenamento
jurídico positivado, vale rememorar, há
somente duas fontes de obrigações: a lei ou o
contrato; e, no caso, permissa venia, não
atuam
qualquer
dessas
fontes.
Inexiste,
portanto, espaço para a concepção de uma
"aceitação tácita" a ser imposta pelo Poder
Judiciário como preceitua o voto do eminente
relator, pois, na ausência de uma legislação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no: 1001979-43.2019.8.26.0223 Guarujá Voto no 40.267
5
ni
que regule especificamente a presente matéria,
prepondera, na hipótese, o exercício da
autonomia da vontade a ser manifestado pelo
proprietário ou, inclusive, pelo comprador de
boa-fé,
emanada
da
própria
garantia
constitucional da liberdade de associação e da
legalidade, uma vez que ninguém pode ser
compelido a fazer algo senão em virtude de lei.
(...)
Se a compra se opera em data posterior à
constituição da associação, na ausência de
fonte criadora da obrigação (lei ou contrato),
é defeso ao poder jurisdicional, apenas
calcado no princípio enriquecimento sem
causa,
em
detrimento
aos
princípios
constitucionais da legalidade e da liberdade
associativa, instituir um dever tácito a
terceiros, pois ainda que se admita a colisão
de princípios norteadores, prevalece, dentre
eles, dada verticalidade de preponderância,
os preceitos constitucionais, cabendo somente
ao Supremo Tribunal Federal, no âmbito da
repercussão geral, afastá-los se assim o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no: 1001979-43.2019.8.26.0223 Guarujá Voto no 40.267
6
ni
desejar ou entender.” (REsp 1.280.871/SP
Rel. Min. Marco Buzzi j. 11.03.2015)
No mesmo sentido a jurisprudência deste Eg.
Tribunal de Justiça vem se posicionando, com destaque aos julgados desta
Quarta Câmara de Direito Privado. Veja-se:
“Cobrança.
Associação
de
moradores.
Ausência de contrato entre as partes. Princípio
da solidariedade e enriquecimento sem causa
não dão suporte à exigência dos valores
envolvendo despesas de manutenção, conservação e segurança. Matéria já
sedimentada em jurisprudência
recursos
repetitivos. Tema 882 do Superior Tribunal de
Justiça. Improcedência da ação. Apelo provido. (Apelação no
1011821-76.2013.8.26.0309, Relator: Natan
Zelinschi de Arruda; Comarca: Jundiaí; Órgão
julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Data
do julgamento: 27/10/2016 grifei)
Ademais, “a liberdade de associação se
sobrepõe ao eventual enriquecimento sem causa, decorrente de benfeitorias e
serviços prestados, custeados pelos demais proprietários do loteamento, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no: 1001979-43.2019.8.26.0223 Guarujá Voto no 40.267
7
ni
podendo ser imposta a vinculação à associação nos estatutos da associação
civil, independente da prestação ou não dos serviços alegados pela
recorrente.” (TJSP, 0211339-48.2009.8.26.0004, 4a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. ALCIDES LEOPOLDO, j., 11.12.2018).
Assim, revela-se descabida a cobrança de
despesas de manutenção da associação de moradores descritas na inicial, na
medida em que a autora sequer se desincumbiu de comprovar que os rés são
seus associados e concordaram com a cobrança da taxa ora cobrada,
destinada à manutenção do loteamento em que está localizada a sua
propriedade.
Ademais, não há se falar em aceitação tácita.
Ao contrário, é firma a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “3. É
pacífica a jurisprudência desta Corte a respeito da impossibilidade de
"aceitação tácita" sobre a cobrança do encargo cobrado por associação de
moradores, sendo indispensável que o adquirente do terreno manifeste
adesão inequívoca ao ato que instituiu tal encargo (REsp's 1.280.871/SP e
1.439.163/SP). Incidência da Súmula 83 do STJ” (REsp no 1.483.930/DF,
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Segunda Seção, julgado em
23/11/2016, DJe 1o/2/2017).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
FÁBIO QUADROS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no: 1001979-43.2019.8.26.0223 Guarujá Voto no 40.267
8
ni
Relator